Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As novas teses jurídicas suscitadas apenas em sede de apelação caracterizam inovação recursal, não sendo admissível a sua apreciação pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.
2. O reconhecimento da prescrição do débito pela ré não prejudica o interesse de agir da autora, pois a despeito desta postular a declaração de inexigibilidade extrajudicial do débito prescrito, pretende, na verdade, a exclusão das propostas de acordo constantes na plataforma de negociação do Serasa. Preliminar rejeitada.
3. Os efeitos da revelia aplicam-se aos fatos narrados pelo autor e não impugnados pelo réu, que se tornam, por isso, incontroversos, devendo ser presumidos verdadeiros, a menos que inverossímeis ou em contradição com as provas apresentadas.
4. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito em si, que remanesce como obrigação natural passível de ser validamente solvida (arts. 189 e 882 do Código Civil). A prescrição fulmina a coercibilidade jurídica do direito, mas não impede a negociação da dívida.
5. A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo ao consumidor e respectivo credor para fins de negociação (conduta regular intermediada pela plataforma) e não caracteriza meio de cobrança ou de restrição ao nome. Além de não haver divulgação da dívida a terceiros, o débito não é utilizado para baixar a pontuação de score de crédito. Ausência de cobrança extrajudicial indevida. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO.